Tribunal: TJPA
Processo: 0804835-08.2023.8.14.0040
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): EZILDA PASTANA MUTRAN
Órgão julgador: EZILDA PASTANA MUTRAN
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Público
Assuntos: 10294 - Abono Pecuniário (Art. 78 Lei 8.112/1990)
Data de julgamento: 2024-04-15

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0804835-08.2023.8.14.0040

APELANTE: ANDRE WILLIAMS FORMIGA DA SILVA

APELADO: KAUAN DE MORAIS GONCALVES

RELATOR(A):
Desembargadora EZILDA PASTANA MUTRAN

EMENTA

APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE SUSCITAÇÃO DE DÚVIDA. MODIFICAÇÃO DE ESCRITURA PÚBLICA POR MEIO DE CONTRATO DE COMPRA E VENDA DE IMOVEL. IMPROCEDÊNCIA DE PROCEDIMENTO ADMINISTRATIVO EM DECORRÊNCIA DA AUSÊNCIA DE DOCUMENTOS, COMPROVAÇÃO DA APRESENTAÇÃO DOS DOCUMENTOS NECESSÁRIOS. NEGAÇÃO POR CONTA DE VALOR VENAL DESATUALIZADO, POR CONTA DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA. NÃO PREJUDICIALIDADE PARA O PARTICULAR, VISTO QUE ESTE ADQUIRIU OS DOCUMENTOS PELA VIA LEGAL E ADEQUADA. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO À UNANIMIDADE

1. A demanda teve início a partir da Suscitação de Dúvida ajuizado pelo Cartorário no qual afirma que a improcedência do processo administrativo de alteração de Escritura Pública por meio de Contrato de Compra e Venda de Imovel foi devida em decorrência da ausência de documentos essenciais.

2. A Sentença do Juízo de cognição vislumbrou presente todos os documentos necessários e deu procedência da ação para que o processo administrativo fosse realizado, por estarem preenchidos os requisitos.

3. Inconformado, o Cartorário apresentou apelação aduzindo que o valor venal apresentado nos documentos estava desatualizado em decorrência da Administração Pública está com os dados desatualizados, bem como os documentos precisam corresponder àqueles indicados na antiga Lei Complementar do Estado do Pará nº 8.331/2015 (substituída pela Lei nº 10.257/23).

4. Contudo, ocorre que a referida lei não indica quais documentos podem representar estes conteúdos, sendo que o solicitante apresentou Escritura Pública, o contrato de compra e venda, formulários de ITBI, bem como os carnês de IPTU e Boletim de Cadastro Imobiliário (BCI) emitidos pelo sistema da Secretaria Municipal da Fazenda de Parauapebas onde consta o valor venal dos imóveis. Mesmo que haja a confirmação de desatualização do valor venal do imovel pelo Órgão Competente, o apelado retirou estes documentos junto ao mesmo, logo estando devidamente legais e com fé-publica.

5. Recurso conhecido e desprovido.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.

Acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores componentes da Primeira Turma de Direito Público, por unanimidade de votos,
CONHECER O RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL,
NEGANDO-LHE PROVIMENTO
, tudo nos termos do voto da Desembargadora Relatora.

Belém (Pa),
data de registro no sistema
.

RELATÓRIO

Tratam os presentes autos de recurso de
APELAÇÃO CÍVEL
, este interposto por
ANDRÉ WILLIAMS FORMIGA DA SILVA
contra
Sentença
proferida pelo
Juízo da 2ª Vara Cível e Empresarial da Comarca de Parauapebas
nos autos da
SUSCITAÇÃO DE DÚVIDA
ajuizado pelo Apelante em face do
KAUAN DE MORAIS GONÇALVES
, menor representado por sua genitora
ELIENE HELENA DE MORAIS.

Em síntese da petição inicial (ID 15054500), o Oficial Titular de Registro de Imóveis de Parauapebas, Sr. Andre Williams, alega que houve o protocolo em sua serventia de Escritura Pública de Compra e Venda lavrada no dia 02/03/2023 no livro 174-N, fls 159-160V, no cartório de 1º Ofício Extrajudicial da mesma comarca para o registro nas matrículas 36.868, 36.869 e 36.870.

Continua em suas alegações que houve o pagamento do requerido apenas do protocolo de ingresso do título, sob alegação de que não concordava com a apresentação de certidão de valor venal para fins de averiguação do valor do imovel e, consequentemente, cálculos dos valores de emolumentos, alegando que os 3 (três) parâmetros estabelecidos na Lei de Emolumentos do Estado do Pará seriam alternativos e não cumulativos.

Ocorre que houve a ausência de apresentação de certidão de valor venal não foi possível a realização dos cálculos dos emolumentos faltantes, assim prejudicado o registro do título. Por conta disso, foram devolvidos os documentos para que seja juntada a mencionada certidão.

Por conta disso, os requisitantes na via administrativa pediram a Suscitação de Dúvida através do Cartorário Andre Williams em decorrência de não concordarem com as exigências feitas para fazer a modificação na Escritura Pública.

Em manifestação da parte requerida (id 15054565), este argumentou que os valores venais dos imóveis de Parauapebas estão desatualizadas no próprio sistema da Administração Pública para poder ser feita a cobrança de Imposto Sobre A Transmissão De Bens Imóveis (ITBI) e do Imposto Predial E Territorial Urbano (IPTU). Contudo, o que ocorre nos autos é a modificação da Escritura Pública na qual para ser feita precisa ser adimplido os valores dos emolumentos, por conta disso poderia ser utilizado outras bases de cálculos como as exemplificadas na Lei Estadual nº 8.331/ 2015 (Lei de Serviços Notariais e Registrais Emolumentos Devidos).

Em manifestação do Ministério Público (ID 15054568), este concordou com os argumentos trazidos na exordial. Dessa forma, aduziu que a base de cálculo da taxa administrativa e dos tributos são distintas, visto que há fatos geradores diferentes e credores diferentes. Assim, o solicitante, ora requerido, precisa apresentar todos os documentos exigidos pela Lei de Emolumentos do Estado do Pará, uma vez que os documentos de IPTU não tem o objetivo de aferir a apuração de base de cálculo dos emolumentos, bem como outros documentos juntados não dão a credibilidade necessária para prosseguir a solicitação administrativa.

Em Sentença proferida pelo Juízo
a quo
(ID 15054569), este determinou em sentido contrário ao posicionamento do
parquet
quando ao passo que julgou procedente a dúvida para que os documentos apresentados pela requerida são aptos para servir de parâmetro para os cálculos dos emolumentos.

Inconformado, o Cartorário interpôs o recurso de apelação cível e em suas razões recursais (iD 15054570) alega que o Boletim de Cadastro Imobiliário (BCI) é de 2023, mas o campo “valor venal” estaria incorreto em decorrência do sistema desatualizado da Prefeitura de Parauapebas.

O apelante ainda sustenta que o Ministério Público em seu parecer declarou que os documentos solicitados pelo Oficial de Cartório encontram respaldo nos regulamentos vigentes.

Diante disso, alega no mérito que os solicitantes pagaram a título de emolumentos, somente os valores relativos ao protocolo dos documentos. Assim, quando fora apresentado o instrumento de compra e venda este estava datado em 02/03/2023, entretanto, para comprovar o pagamento referente de IPTU foram apresentados o do exercício de 2020 e que não possui nenhum valor venal expresso.

Após devidamente intimada, a apelada apresentou contrarrazões ao recurso de apelação (ID 15054576) impugnando todos os argumentos trazidos no recurso, visto que mesmo estando desatualizado o valor venal do imovel, isto se dar em decorrência da própria Administração Pública, logo esta não possui outros documentos para apresentar exceto aqueles emitidos pelo poder público. Por conta disso, pede pelo improvimento do recurso.

Em manifestação do Órgão Ministerial (ID 16276825), este recomendou o conhecimento e o não provimento do recurso.

Em Decisão do relator no qual foram distribuídos os autos (ID 16640228), este determinou a redistribuição da demanda para um dos relatores das Turmas de Direito Público.

É o relatório.

VOTO

Preenchidos os requisitos de admissibilidade, conheço do Recurso e passo a proferir decisão sob os seguintes fundamentos.

A demanda está em torno a conclusão do protocolo administrativo para ser feito a alteração na Escritura Pública de Compra e Venda lavrada no dia 02/03/2023 no livro 174-N, fls 159-160V, no cartório de 1º Ofício Extrajudicial da mesma comarca para o registro nas matrículas 36.868, 36.869 e 36.870.

Assim, a controvérsia presente na demanda está sobre a exemplificação ou a taxação dos parâmetros elencados na Lei Estadual nº 8.331/2015 sobre a base de cálculo dos emolumentos para fins de registro e averbação em imóveis.

DOS EMOLUMENTOS

Antes de adentrar a respeito da controvérsia é sábio explicar a diferença existente entre os diferentes tipos de tributos instituídos na Constituição Federal sem adentrarmos na classificação pentapartite encabulada no texto constitucional.

Dessa forma, os Emolumentos são classificados como taxas, às quais estão previstas no art. 145, II da Constituição Federal:

Art. 145. A União, os Estados, o Distrito Federal e os Municípios poderão instituir os seguintes tributos:

(...)

II - taxas, em razão do exercício do poder de polícia ou pela utilização, efetiva ou potencial, de serviços públicos específicos e divisíveis, prestados ao contribuinte ou postos a sua disposição;

Enquanto isto, o Imposto Sobre A Transmissão De Bens Imóveis (ITBI) e Imposto Predial E Territorial Urbano (IPTU) possuem determinação diversa, encontrando previsão no art. 156, I e II da Constituição Federal e no art. 32,
caput
e art. 35, I do Código Tributário Nacional (CTN):

Art. 156. Compete aos Municípios instituir impostos sobre:(....)

I - propriedade predial e territorial urbana;

II - transmissão "inter vivos", a qualquer título, por ato oneroso, de bens imóveis, por natureza ou acessão física, e de direitos reais sobre imóveis, exceto os de garantia, bem como cessão de direitos a sua aquisição;

Art. 32. O imposto, de competência dos Municípios, sobre a propriedade predial e territorial urbana tem como fato gerador a propriedade, o domínio útil ou a posse de bem imóvel por natureza ou por acessão física, como definido na lei civil, localizado na zona urbana do Município.

(...)

Art. 35. O imposto, de competência dos Estados, sobre a transmissão de bens imóveis e de direitos a eles relativos tem como fato gerador:

I - a transmissão, a qualquer título, da propriedade ou do domínio útil de bens imóveis por natureza ou por acessão física, como definidos na lei civil;

Assim, observa-se que os valores cobrados possuem fatos geradores diferentes nos quais diferentes contribuintes deverão adimplir no decorrer do procedimento administrativo, ou o mesmo, caso seja este o desejo do solicitante do procedimento administrativo.

DA LEI DE EMOLUMENTOS

Observa-se que os Emolumentos são espécies de taxas nas quais serão decididos por lei complementar para que ocorra todos os atos pertinentes a seu fato gerador, base de cálculo, serviços, dentre outras características.

Diante disso, o Poder Legislativo Federal editou Lei Complementar nº 10.169/2000 na qual regula o art. 236, §2º da Constituição Federal, mediante o estabelecimento de normas gerais para a fixação de emolumentos relativos aos atos praticados pelos serviços notariais e de registro.

Senão vejamos o Art. 2, III, alínea b, §1º da referida Lei:

Art. 2
o
Para a fixação do valor dos emolumentos, a Lei dos Estados e do Distrito Federal levará em conta a natureza pública e o caráter social dos serviços notariais e de registro, atendidas ainda as seguintes regras:

(...)

III – os atos específicos de cada serviço serão classificados em:

(...)

b) atos relativos a situações jurídicas, com conteúdo financeiro, cujos emolumentos serão fixados mediante a observância de faixas que estabeleçam valores mínimos e máximos, nas quais enquadrar-se-á o valor constante do documento apresentado aos serviços notariais e de registro.

§ 1º Nos casos em que, por força de lei, devam ser utilizados valores decorrentes de avaliação judicial ou fiscal, esses serão os valores considerados para os fins do disposto na alínea “b” do inciso III do caput deste artigo.

Assim, observo que o Estado do Pará possui Lei própria a respeito das taxas e emolumentos no que diz respeito a prestação de serviços notariais na época ainda pela Lei Estadual nº 8.331/2015 juntamente com o Provimento nº 11/2022 da Corregedoria Geral de Justiça do Tribunal de Justiça do Estado do Pará na qual instituiu o seguinte:

[03] Registro e Averbação valor da base de cálculo dos emolumentos:

3.1 Os emolumentos pelos atos praticados pelo Oficial de Registro, relativamente ao registro e averbação de escrituras e contratos, serão calculados
sobre um dos seguintes valores
, o que for maior:

a) valor fixado pelo órgão competente para pagamento do imposto de

transmissão de propriedade, para ITBI.

b) valor venal do imóvel, para cálculo de IPTU/ITR.

c) valor do contrato ou escritura

Contudo, a legislação fora revogada e substituída posteriormente pela Lei nº 10.257/23, na qual dispõe o seguinte:

Lei Estadual

nº 10.257/23

[202] - Registro e Averbação valor da base de cálculo dos emolumentos:

[202.1] Os emolumentos pelos atos praticados pelo Oficial de Registro, relativamente ao registro e averbação de escrituras e contratos ou outros documentos que alterem direitos reais imobiliários,
serão calculados sobre os valores a seguir indicados, o que for maior
, salvo no registro de títulos de crédito rural e suas garantias, que tem regramento próprio.

a) valor fixado pelo órgão competente para pagamento do imposto de transmissão de propriedade, para ITBI e ITCMD.

b) valor venal atual do imóvel, para cálculo do IPTU/ITR.

c) valor do contrato ou escritura ou do documento levado a registro/averbação que altere direitos reais imobiliários.

A partir disto, destaca-se que é para fazer o registro ou averbação de escritura e contratos
o maior valor dentre os documentos apresentados é o fator determinante
, podendo ser este: o valor fixado pelo órgão competente para pagamento do imposto de transmissão de propriedade, para ITBI e ITCMD; o valor venal atual do imóvel, para cálculo do IPTU/ITR; o valor do contrato ou escritura ou do documento levado a registro/averbação que altere direitos reais imobiliários.

Por conta disto, a decisão administrativa resta de forma discricionária na qual precisa está devidamente motivada.

O caso concreto traz a informação de que o solicitante, ora apelado, juntou em seu requerimento administrativo a Escritura Pública, o contrato de compra e venda, formulários de ITBI, bem como os carnês de IPTU e Boletim de Cadastro Imobiliário (BCI) emitidos pelo sistema da Secretaria Municipal da Fazenda de Parauapebas onde consta o valor venal dos imóveis. Desta forma, entendo preenchidos os requisitos impostos pela Lei Complementar citada acima.

Em que pese estarem preenchidos os requisitos, o Cartorário insiste na negativa de registro em decorrência do valor venal contidos nos BCI estarem desatualizados, sendo esta a informação confirmada pela própria Secretaria através do Ofício Circular nº 127/2022-SEFAZ. Contudo, tais informações incongruentes são de responsabilidade do Ente Público, assim, não devendo recair a culpa ao particular no qual não detinha conhecimento sobre o assunto, e sim queria apenas fazer a alteração na Escritura Pública.

Mesmo que o Cartorário insista em não receber por represália pelo Poder Municipal, este estaria afrontando os competentes fiscais de seus serviços que são a Corregedoria-Geral de Justiça e os Juízes Corregedores Permanentes, conforme art. 16 e 19 da Lei 10.257/23.

Art. 16.
A Corregedoria-Geral de Justiça e os Juízes Corregedores Permanentes
, no âmbito de suas competências,
fiscalizarão o cumprimento, pelos notários, registradores e seus prepostos, das disposições desta Lei e das tabelas,
aplicando aos infratores as penalidades cabíveis, mediante processo administrativo, garantido o devido processo legal e ampla defesa, a ser regulamentado.

(...)

Art. 19. Em caso de fiscalização referente a emolumentos, bem como ao cumprimento das obrigações tributárias, sociais e previdenciárias,
os notários e os registradores devem prestar as informações ao órgão fiscalizador e exibir os documentos e livros solicitados, sem criar embaraços à ação fiscalizadora do competente órgão administrativo
.

No mesmo sentido, o
parquet
do 2ª grau se manifestou:

O Recorrente alega que a negativa de registro se deu em virtude do valor venal contido nos BCIs apresentados estar desatualizado, conforme informação fornecida pela própria Secretaria Municipal da Fazenda, através do Ofício Circular nº 127/2022-SEFAZ (Num. 15054501 – Pág. 1/3), orientando o Departamento de Arrecadação Municipal a emitir Certidão de Valor Venal, observando o disposto no Anexo II, da Lei Complementar Municipal nº 23/2020, fazendo a ressalva de que a utilização dos valores desatualizados para fins de transmissão imobiliária poderia acarretar em aplicação de penalidades, nos termos previstos pela Lei de Responsabilidade Fiscal.

Primeiramente, cumpre elucidar que um Ofício Circular é um ato de comunicação interno no âmbito de uma empresa ou órgão público, pelo que não é razoável esperar que os particulares tenham conhecimento de seu conteúdo. Sendo assim, é evidente que o Recorrido não teria como ter conhecimento de que os valores venais dos Boletins de Cadastro Imobiliário disponibilizados pela Secretaria Municipal da Fazenda estariam com os valores venais desatualizados. Vale destacar, ainda, que compete à Administração Pública a atualização dos dados para fins de arrecadação tributária.

Ademais, sendo o BCI documento emitido por órgão competente, ele goza de fé-pública, nos termos do art. 19, inciso II, da Carta Magna, de forma que não se pode presumir a falsidade das informações nele contidas.

(...)

Dessa forma, tem-se que os documentos apresentados pelo Apelado atendiam às exigências contidas no item 3.1 da Tabela de Emolumentos definida pelo TJ-PA, pelo que este RMP se manifesta
pelo não provimento do apelo
, devendo permanecer incólume a sentença vergastada.

Diante da situação exposta, vislumbro ser caso de aplicabilidade do Tema 456, visto que os atos administrativos expostos no caso concreto possuem ilegalidades nas quais cabe ao Poder Judiciário intervir para fazer sua modificação.

Portanto, vislumbro que a sentença do Juízo de cognição fora prolatada de forma correta, consequência disto, o Cartorário precisa prosseguir com a alteração na Escritura Pública conforme solicitado pelo apelado.

Ante o exposto,
CONHEÇO DA APELAÇÃO CÍVEL, NEGANDO-LHE O PROVIMENTO
a fim de que a Sentença do Juízo
a quo
seja mantida, nos termos da fundamentação lançada ao norte.

É como voto.

Servirá como cópia digitalizada de mandado.

Publique-se, registre-se, intimem-se.

Belém - PA,
data de registro no sistema.

EZILDA
PASTANA
MUTRAN

Desembargadora

Relatora

Belém, 15/04/2024